Tribunal: TJDFT
Processo: 0716368-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM “HABEAS CORPUS” PREVENTIVO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. AUTOS CONCLUSOS PARA DECISÃO PERANTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE “DESFAZER CONCLUSÃO” PARA ANÁLISE DE OUTROS PEDIDOS DA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA. “WRIT” MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INDEFERIDO PROCESSAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para processamento do HABEAS CORPUS PREVENTIVO é requisito essencial encontrar-se o paciente "(...) ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;", consoante art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal. E, na hipótese dos autos, não se verifica que a liberdade de locomoção do paciente esteja ameaçada por risco concreto e iminente.
2. Trata-se de apenado que cumpre pena definitiva, em regime fechado, cuja prisão decorre de condenação definitiva. Logo, não há que se falar em HABEAS CORPUS PREVENTIVO, pois já se encontra preso por condenação irrecorrível, de modo que não se verifica que a liberdade de locomoção do paciente esteja ameaçada por risco concreto e iminente.
3. Em que pese a preocupação da Defesa com a tramitação do feito perante o Juízo da Execução Penal, não há como antever que haverá atraso na análise da progressão de regime, cujo requisito objetivo, atualmente, será alcançado em 8-outubro-2024, devendo-se ainda analisar o preenchimento dos requisitos subjetivos para a benesse, o que demanda a vinda aos autos de certidões e documentos.
4. O direito vindicado pelo agravante, qual seja, de que seus pedidos execucionais sejam apreciados a tempo de não obstarem a progressão de regime não está consolidado, pois o cumprimento das condições objetivas e subjetivas está pendente de verificação em primeira instância.
5. Não compete a este Tribunal, ainda mais em sede de HABEAS CORPUS, “desfazer a conclusão dos autos” perante o Juízo da VEP/DF, haja vista que a “conclusão” é justamente para que a autoridade judiciária decida a respeito dos pedidos execucionais e benefícios afetos à execução penal do apenado.
6. Os autos do processo de execução já estão conclusos para análise dos pedidos execucionais feitos pela Defesa, oportunidade em que a autoridade judiciária da VEP/DF se manifestará a respeito dos pleitos e dos requerimentos necessários, tudo mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Agravo regimental desprovido.